Tribunal: TJMT
Processo: 1015451-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015451-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO FARIA BORGES DE SA - CPF: 540.214.809-00 (AGRAVANTE), COOP INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA BRACO SUL LTDA - CNPJ: 15.097.868/0001-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1016246-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

JOSE OTAVIO FARIA BORGES DE SA.

AGRAVADO:
COOP INTEGRAL DE REFORMA AGRÁRIA BRACO SUL LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA INFRUTÍFERA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LANCES. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO LEILÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, diante do insucesso de duas hastas públicas para alienação de imóvel penhorado, determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, esgotadas duas praças infrutíferas para venda de imóvel penhorado, é legítima a suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis, ou se subsiste a possibilidade de reiteração da alienação judicial do bem.

III. Razões de decidir

3. A execução deve ser promovida no interesse do credor (art. 797, p.u., do CPC), sendo a suspensão do feito condicionada à inexistência de bens penhoráveis, o que não se verifica quando há bem regularmente constrito e avaliado.

4. O insucesso em duas praças não constitui impedimento legal à reiteração dos atos expropriatórios, especialmente quando inexiste outro meio idôneo à satisfação do crédito.

5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, não havendo má-fé ou abuso de direito, a designação de nova hasta pública é medida que preserva a efetividade da execução e o direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de bem penhorado e regularmente avaliado afasta a aplicação do art. 921, III, do CPC, não sendo legítima a suspensão do processo executivo pela mera ausência de lances em praças anteriores. 2. É juridicamente viável a reiteração das hastas públicas enquanto subsistir bem passível de expropriação.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1016246-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

JOSE OTAVIO FARIA BORGES DE SA.

AGRAVADO:

COOP INTEGRAL DE REFORMA AGRÁRIA BRACO SUL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
João Otávio Faria Borges de Sá
, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
de número 0000154-32.2004.8.11.0087, que move em face da
Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul – CIRA/BS
.

A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de designação de nova hasta pública para alienação judicial do imóvel penhorado, ao fundamento de que duas praças consecutivas já haviam ocorrido em março de 2025 (dias 11 e 21), ambas infrutíferas,
determinando a suspensão do processo executivo pelo prazo de 1 (um) ano
, nos termos do art. 921, III, do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, por violar os princípios da efetividade da execução e da máxima utilidade da prestação jurisdicional. Argumenta que: (i) a legislação processual
não impõe limitação quanto ao número de leilões
que podem ser realizados; (ii)
a execução deve prosseguir no interesse do credor
(art. 797, parágrafo único, do CPC); (iii)
o imóvel penhorado é o único bem identificado da executada
, sendo inviável a adjudicação pelo exequente, diante do valor do bem ser muito superior ao crédito exequendo.

Além disso, o agravante requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, com o fim de permitir o prosseguimento da execução e a imediata designação de novo leilão judicial.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 286584381.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de se determinar, de imediato, a realização de nova hasta pública para alienação de imóvel penhorado, após duas praças judiciais infrutíferas, ou se, conforme decidido pelo juízo de origem, é cabível a
suspensão do processo executivo por um ano
, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Conforme consta dos autos, foram realizadas duas tentativas consecutivas de alienação do bem penhorado — nas datas de
11 e 21 de março de 2025
— ambas
sem êxito
, por absoluta ausência de lances.

Em resposta ao pedido de realização de novo leilão formulado pelo exequente, o Magistrado singular entendeu por bem
suspender a execução por um ano
, ao argumento de que eventual repetição imediata de atos expropriatórios seria contraproducente e onerosa, em face do notório desinteresse do mercado.

Entretanto, razão assiste ao agravante.

É cediço que a
execução se processa no interesse do credor
(art. 797, parágrafo único, do CPC), e, por isso, deve o juízo expropriar bens do devedor
até que o crédito exequendo seja satisfeito
, ressalvadas as hipóteses em que não houver bens penhoráveis ou viabilidade jurídica da persecução patrimonial.

No caso dos autos, a existência de
bem penhorado regularmente — e único — no curso do feito executivo
afasta a aplicação imediata do art. 921, III, do CPC.

Referido dispositivo autoriza a suspensão do processo apenas quando “o executado
não possuir bens penhoráveis
”, o que
não se configura
no presente caso. O imóvel objeto das tentativas frustradas de hasta permanece penhorado e regularmente avaliado, sendo — conforme reconhecido expressamente na decisão agravada —
o único bem disponível para constrição
.

De outro lado, o argumento de que o fracasso de duas praças consecutivas seria indicativo de cenário econômico desfavorável
não é, por si só, bastante
para suspender o feito, mormente em fase tão avançada da execução.

Não se pode presumir que eventual novo leilão será igualmente ineficaz, mormente porque
a legislação processual não impõe limitação quanto ao número de leilões
que podem ser designados para a alienação do mesmo bem.

Sobre o ponto, é firme o entendimento deste egrégio Tribunal no sentido da viabilidade da reiteração de hastas públicas enquanto subsistir bem penhorado:

“
A ausência de licitantes em praças anteriores não impede a designação de nova hasta pública, especialmente quando inexistem outros bens penhoráveis
. O processo executivo deve atender ao interesse do credor, e a suspensão indevida do feito viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.” (TJMT – AI 1009520-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03/07/2024).

A jurisprudência pátria, aliás, consolida a diretriz segundo a qual
a frustração de hasta anterior não constitui impedimento para a realização de novo leilão
, sendo desarrazoado compelir o exequente a adjudicar bem com valor superior ao débito ou, ainda, suspender o feito sem que se esgotem as vias expropriatórias previstas no ordenamento.

Destaque-se, ainda, que
não há qualquer indício de má-fé, abuso de direito ou temeridade processual por parte do exequente
; pelo contrário, sua conduta se mantém estritamente conforme os meios executivos legalmente previstos.

Por tais razões, impõe-se a
reforma da decisão agravada
, com o consequente
prosseguimento do feito executivo
e a reiteração da alienação judicial do bem penhorado.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para cassar a decisão agravada e
determinar o regular prosseguimento da execução
, com a
imediata designação de nova hasta pública
para alienação do imóvel penhorado, observadas as regras legais pertinentes à expropriação judicial de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025